Tribunal: TJPA
Processo: 0820311-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820311-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEDISON DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820311-41.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTES:
MARCELA DA SILVA GEMAQUE - OAB/PA 25.964 ROBSON BALIEIRO FELIX - OAB/PA 38.977 CLAUDIO GEMAQUE MACHADO - OAB/PA 9.364 MARINALDO GEMAQUE MACHADO JR - OAB/PA 36.664

PACIENTE:
CLEDISON DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA POR CRIME DE FEMINICÍDIO NA FORMA TENTADA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (CÂNCER). ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, CONSIDERANDO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E REGULAR TRAMITAÇÃO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Cledison da Silva Cardoso contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0802493-80.2024.8.14.0010, sob alegação de necessidade da medida diante da gravidade dos fatos e risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar: (i) a legitimidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de portador de doença grave, com possível necessidade de prisão domiciliar; (ii) a suficiência de fundamentação quanto à decretação da prisão preventiva; (iii) a adequação e proporção da medida cautelar diante das condições pessoais do paciente; e (iv) a existência ou não de excesso de prazo para encerramento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a documentação médica apresentada não evidencia incapacidade ou impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional, conforme disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal.

4. A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, demonstrando a indispensabilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e risco de reiteração.

6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para assegurar a efetividade do processo.

7. Finalmente, não se configura excesso de prazo na tramitação processual, observados os critérios da razoabilidade e os atos processuais realizados. Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do writ.

IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e ORDEM DENEGADA, em conformidade com parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada e necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, não se afasta por mera alegação médica desacompanhada de prova inequívoca da incapacidade de tratamento no sistema prisional, nem pelas condições pessoais favoráveis ao paciente, tampouco por alegação de excesso de prazo sem comprovação efetiva da demora injustificada.

Dispositivos legais relevantes: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318, II; Lei de Execução Penal, art. 117.

Jurisprudência citada:

HC nº 0800109-53.2019.8.14.0000 (TJ-PA): Direito à prisão domiciliar exige comprovação inequívoca das condições de saúde incompatíveis com o cárcere.

HC nº 229076 GO 2011/0308533-2 (STJ): Prisão preventiva fundada em elementos concretos e proporcionais não é afastada somente por condições pessoais favoráveis.

Súmula nº 8 do TJPA: Condições pessoais são irrelevantes se presentes requisitos para prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr.
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 10 de novembro de 2025
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820311-41.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTES:
MARCELA DA SILVA GEMAQUE - OAB/PA 25.964 ROBSON BALIEIRO FELIX - OAB/PA 38.977 CLAUDIO GEMAQUE MACHADO - OAB/PA 9.364 MARINALDO GEMAQUE MACHADO JR - OAB/PA 36.664

PACIENTE:
CLEDISON DA SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLEDISON DA SILVA CARDOSO
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0802493-80.2024.8.14.0010
.

Narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente há 12 (doze) meses, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira.

Alegam constrangimento ilegal da prisão preventiva, diante do fato do paciente ser portador de doença grave (câncer)o que caberia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista o estado do paciente e a incompatibilidade do tratamento no cárcere.

Sustentam excesso de prazo no encerramento da instrução processual e ausência dos requisitos da prisão preventiva, eis que restou comprovado em juízo que houve desistência voluntária da ação criminosa.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar a imediata substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida. Ou subsidiariamente a revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.30280034)

Em 26/09/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.30343301):

“(...)

Tramitam nesta Vara Cível e Criminal de Breves/PA os autos sob o n°. 0802493-80.2024.8.14.0010, que imputa ao paciente a suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (121, § 2º, incisos IV (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2º A, inciso I (violência doméstica e familiar), § 7º, inciso III (na presença de descendente da vítima), na forma do artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal.), tendo como vítima a Sra. Iraneide Farias Correia, fato ocorrido dia 25/08/2024.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, o acusado teria tentado ceifar a vida da vítima, sua ex-companheira com quem conviveu por aproximadamente 25 anos e teve 09 filhos, desferindo golpes de faca no rosto e pescoço dela.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado em ID 124349809, p. 20/22), tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente em parecer (ID 125551422). Este Juízo, após análise dos elementos informativos, decretou a prisão preventiva de CLEDSON DA SILVA CARDOSO em 11 de setembro de 2024 (ID 125951175).

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti foi demonstrado pelos depoimentos do menor e pelas evidências de materialidade (fotografias e laudos médicos).

O periculum libertatis foi configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado. Destacou-se o histórico de violência doméstica entre as partes, o que evidencia risco à sociedade caso o réu permanecesse em liberdade.

A Defensoria Pública informou que o acusado possuía problemas de saúde (hérnia na coluna) e requereu tratamento médico adequado ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar (ID 128124743).

Em 20 de janeiro de 2025, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação (ID 135137052), pugnando pelo relaxamento da prisão ilegal por excesso de prazo ou pela revogação da prisão preventiva, com base na ausência de contemporaneidade e na suficiência de medidas cautelares diversas. Alegou-se, ainda, que o acusado é primário e colaborou com a investigação.

O Ministério Público manifestou-se contrário aos pedidos da defesa no ID 136369395, argumentando que a não reavaliação dos requisitos da prisão preventiva a cada 90 dias não implica revogação automática (referindo-se à jurisprudência do STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF) e que as medidas cautelares diversas seriam ineficazes diante da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Em 19 de fevereiro de 2025, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 137120623), reiterando os fundamentos da decisão inicial e consignando que não houve alteração fática capaz de infirmar a custódia.

Recentemente, em 25 de agosto de 2025, a defesa técnica constituída pelo réu formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva c/c pedido de substituição por prisão domiciliar (ID 155086248), amparado no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão de suposta proliferação celular atípica – linfoma B (CD20+) de alto grau. Foram anexados laudos e exames médicos (IDs 155086249 e 155086250).

Em 10 de setembro de 2025, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (ID. 156390112), alegando que os documentos médicos não comprovam a enfermidade alegada de forma conclusiva, nem a incompatibilidade absoluta com o sistema prisional, e que o sistema carcerário dispõe de estrutura para atendimento de demandas de saúde. O Parquet requereu, subsidiariamente, perícia médica oficial.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 23 de setembro de 2025, conforme termo e mídias de audiência (IDs. 157377306, 157377318 e 157377324).

Ao final da audiência, este Juízo proferiu deliberação (ID 157377306), indeferindo o mais recente pedido de revogação da prisão preventiva. Reafirmou-se que o decreto prisional está plenamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito, do modus operandi e do contexto de reincidência comportamental de violência doméstica. Concluiu-se que as circunstâncias que motivaram a prisão preventiva permanecem inalteradas, subsistindo o periculum libertatis.

Quanto aos documentos médicos apresentados pela defesa, a decisão registrou que não indicam moléstia grave ou urgência médica que justifique a revogação da prisão ou internação hospitalar. Avaliou-se que os exames são genéricos e não evidenciam situação incompatível com o cumprimento da segregação cautelar em unidade prisional, que possui estrutura mínima para acompanhamento ambulatorial. Destacou-se que problemas de saúde não são, por si sós, causa automática de revogação da prisão, exigindo comprovação robusta e inequívoca da necessidade de medida diversa, o que não foi verificado no caso concreto. Inexistem, portanto, fatos novos e contemporâneos que autorizem a revogação da prisão preventiva.

(...).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.29981046)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CLEDISON DA SILVA CARDOSO
,

em face de ato do
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0802493-80.2024.8.14.0010
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão do estado de saúde do paciente, ser portador de doença grave, o que se aplica a prisão domiciliar, ausência de requisitos e proporcionalidade no decreto preventivo, além das condições pessoais favoráveis ao Paciente, e excesso de prazo para o encerramento da instrução processual com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE

Inicialmente os impetrantes sustentam a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão do paciente ser portador de doença grave (câncer) e necessitar de assistência médica que não pode ser oferecida no cárcere.

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, aos autos de HC nº
0820311-41.2025.8.14.0000
.
, em conjunto com os documentos trazidos no presente feito, pelo impetrante, não resta clara a impossibilidade de tratamento do paciente pelo Sistema Penal.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...)

Quanto aos documentos médicos apresentados pela defesa, a decisão registrou que não indicam moléstia grave ou urgência médica que justifique a revogação da prisão ou internação hospitalar. Avaliou-se que os exames são genéricos e não evidenciam situação incompatível com o cumprimento da segregação cautelar em unidade prisional, que possui estrutura mínima para acompanhamento ambulatorial. Destacou-se que problemas de saúde não são, por si sós, causa automática de revogação da prisão, exigindo comprovação robusta e inequívoca da necessidade de medida diversa, o que não foi verificado no caso concreto. Inexistem, portanto, fatos novos e contemporâneos que autorizem a revogação da prisão preventiva.

(...).”

Observo ainda que os impetrantes não juntaram documentos que comprovem a gravidade e necessidade de tratamento que não possa ser oferecido dentro do cárcere, uma vez que observo que os únicos documentos existentes (ids.30190566-págs.150-170) foram apresentados ao juízo de primeiro grau, no qual avaliou

que os exames são genéricos e não evidenciam situação incompatível com o cumprimento da segregação cautelar em unidade prisional, que possui estrutura mínima para acompanhamento ambulatorial.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial, o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo Juiz, no caso em concreto, sobre a necessidade, adequação e conveniência da medida (prisão domiciliar), só sendo esta cabível, quando impossível o tratamento médico na unidade prisional, conforme o disposto no art. 117 da LEP e, conforme já relatado, as informações nos autos é de que a unidade prisional onde se encontra o paciente tem condições de lhe prover o atendimento médico necessário, o que inviabiliza a concessão da ordem.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATESTANDO A NECESSIDADE DE REPOUSO PÓS CIRÚRGICO.
NÃO PROVIMENTO.

O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo

117
, da

Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a

impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.

Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de saúde de Abaetetuba, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da

SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema Penal em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.

Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, conforme informou o magistrado singular, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (Sessão de Direito Penal. HC nº
0800109-53.2019.8.14.0000. Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 11/02/2019).

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a dicção do art.
117
da
LEP
, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outros, de condenado acometido de doença grave.

2. Na via estreita do habeas corpus, é inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, porquanto, embora o paciente apresente restrições decorrentes de cirurgia ortopédica, não comprovou sua condição de debilidade extrema ou a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

3. Agravo regimental não provido.
(Processo:
AgRg no HC 313022 SP 2014/0343910-8
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA
Publicação:
DJe 01/07/2015
Julgamento:
18 de Junho de 2015
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA ESTAR ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ELUCIDAÇÃO DO EFETIVO ESTADO DO APENADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. O não preenchimento pelo paciente dos requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial a ausência de laudo pericial médico a comprovar o acometimento de doença grave, bem como da impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, impedem o reconhecimento de qualquer ilegalidade.

3. O habeas corpus constitui-se em meio impróprio para a análise das alegações que exijam o revolvimento de matéria fático probatória.

4. Habeas corpus não conhecido. (
Processo:
HC 229076 GO 2011/0308533-2
Orgão Julgador:
T5 - QUINTA TURMA
Publicação:
DJe 22/05/2014
Julgamento:
15 de Maio de 2014
Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO).

Ressalto, contudo, ser necessário que o magistrado singular se atente e diligencie para que o paciente, receba todo o atendimento que o caso requeira.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão (
id.142761551-págs.5
)

“(...)

Feitas essas considerações, passo ao exame do caso em concreto.

Da leitura dos depoimentos e indícios colhidos até o presente momento, entendo que merece guarida a representação ofertada, pelos seguintes motivos. Os indícios de que o representado tenha sido o autor das lesões estão presentes ante os depoimentos do menor. A materialidade resta evidenciada através das fotografias e laudos médicos anexados aos autos, razão pela qual entendo preenchido o requisito do fumus comissi delicti.

Além disso, entendo que há riscos a sociedade, caso continue mantido o estado de liberdade do representado, considerando a existência de histórico de violência doméstica entre as partes, evidenciando não só a inviabilidade de concessão de medidas cautelares ou protetivas, mas também de eventual coação no depoimento dos envolvidos/testemunhas, em função da relação de parentesco e de poder familiar existente. Por isso, por mais que não haja registros de condenações transitadas em julgado, conforme certidão em anexo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem firme entendimento de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a custódia cautelar.

(...)

Por fim, entendo que a representação ofertada é contemporânea ao atual risco a integridade física da vítima, sendo pertinente a concessão da presente medida ante a urgência revelada no caso concreto.

Ante todo o exposto, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO ofertada e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLEDSON DA SILVA CARDOSO nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.”

Decisão que manteve

(...) Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Cledson da Silva Cardoso, o qual se encontra segregado cautelarmente desde a decisão exarada em 09 de setembro de 2024, nos autos da presente ação penal.

Alega-se, em suma, a suposta existência de questões médicas que afetariam a saúde do custodiado, bem como o excesso de prazo da prisão, requerendo sua soltura ou, alternativamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, razão não assiste à defesa. Consoante amplamente decidido por este Juízo, o decreto prisional encontra-se plenamente fundamentado, nos moldes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito imputado ao réu, seu modus operandi, e o contexto de reincidência comportamental de violência doméstica anteriormente relatado nos autos. Desde o deferimento da medida extrema até o presente momento, não houve alteração fática ou jurídica relevante capaz de infirmar os fundamentos anteriormente lançados. Ou seja, as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalteradas, subsistindo, pois, o periculum libertatis.

Ademais, os documentos médicos colacionados aos autos (IDs 155086249 e 155086250) não indicam a existência de qualquer moléstia grave, tampouco urgência médica que justifique a revogação da prisão ou internação hospitalar. Os exames apresentados são genéricos, e não evidenciam situação incompatível com o regular cumprimento da segregação cautelar em unidade prisional, que dispõe de estrutura mínima para acompanhamento ambulatorial.

Cumpre destacar que o sistema prisional possui convênios e protocolos para atendimento médico dos custodiados, sendo plenamente possível a realização de consultas, exames e tratamentos, caso necessário, sem que isso implique a revogação da prisão.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que problemas de saúde não constituem, por si sós, causa automática de revogação da prisão preventiva, devendo haver comprovação robusta e inequívoca da necessidade de medida diversa, o que não se verificou na espécie. Portanto, inexistem elementos fáticos novos e contemporâneos que autorizem a revogação da prisão preventiva, conforme impõe o §2º do art. 312 do CPP. DISPOSITIVO

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pela defesa de CLEDSON DA SILVA CARDOSO, por subsistirem, inalteradas, as razões que justificaram a custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade física da vítima, em contexto de violência doméstica.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Iraneide Farias Correia, sua ex-companheira, em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, fato ocorrido dia 25/08/2024,

ocasião que o paciente desferiu dois golpes com arma branca, tipo faca, contra o rosto e pescoço da vítima, que geraram ferimentos que não levaram a óbito em razão das filhas do casal intervirem.

O réu/paciente, com sua conduta incidiu no crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, VI, c/c art. 2º-A, I, § 7º, III, na forma do art. 14, II,
todos do Código Penal,

denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ressaltou ainda o juízo em sua decisão,
a existência de histórico de violência doméstica entre as partes, evidenciando não só a inviabilidade de concessão de medidas cautelares ou protetivas, mas também de eventual coação no depoimento dos envolvidos/testemunhas, em função da relação de parentesco e de poder familiar existente
, motivo pelo qual a segregação cautelar se mostra necessária ainda para evitar a reiteração delitiva

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado/paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tal pressuposto, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021)

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)".

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Os Impetrantes suscitam o constrangimento ilegal configurado na prisão preventiva decretada e mantida do paciente, em face do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução, verifica-se, de acordo com o PJE do primeiro grau, não há demora injustificável nos autos:

1.

Representação prisão preventiva 27/08/2024;

2.

Decretação Prisão Preventiva 09/09/2024

3.

Cumprimento da prisão: 16/09/2024

4.

Denúncia ofertada em 11/10/2024;

5.

Recebimento denúncia em 05/11/2024

6.

Defesa Preliminar 20/01/2025;

7.

Citação dos pacientes em 29/10/2023;

8.

Decisão indeferimento da prisão 17/02/2025 e 09/06/2025;

9.

Audiências realizada em: 23/09/2025 Pedido formulados pelas Defesa e Ministério Público e indeferimento de pedido de prisão

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

Conforme se observa, os autos não se encontram parado, muito pelo contrário, aguardando a manifestação do Ministério Público quanto as testemunhas faltosas, portanto, não há desídia por parte do Judiciário.

Inexiste excesso de prazo para julgamento dos autos, uma vez que o Poder Judiciário, notadamente aquele Juízo vem cumprindo com o seu dever e promovendo a regular tramitação do presente feito, não tendo havido por parte daquela unidade judiciária desleixo/ou inércia a prejudicar os paciente ou quem quer que seja.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o processo vem regularmente sendo impulsionado, o processo se trata de crime tipificado no
art. 121, § 2º, IV, VI, c/c art. 2º-A, I, § 7º, III, na forma do art. 14, II,
todos do Código Penal
, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução processual, tampouco desídia estatal, conquanto o pacientes esteja preso desde
16/09/2024
, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal, isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho o pedido de excesso de prazo.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025